Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704537-87.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: TOPÁZIO IMPERIAL PROMOÇÃO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA, JOCIELTON RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. RECURSO PARTE AUTORA. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO VALORES. IMEDIATAMENTE. INCABÍVEL. TEMA 312, STJ. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CABÍVEL. TAXA DE ADESÃO. INCABÍVEL. BIS IN IDEM. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PROVA DE PREJUÍZO. NÃO REALIZADA. RETENÇÃO INCABÍVEL. SEGURO. RETENÇÃO DEVIDA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 312 estabeleceu que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. 1.1. Incabível, portanto, o pedido da parte autora de devolução imediata dos valores. 2. A ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional postulado na ação não se reveste de qualquer utilidade, não é necessário ou ainda, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 2.1. No caso dos autos, o fato de a parte ré entender que o pedido da parte autora tem previsão legal em sentido contrário, não afasta seu interesse. Preliminar rejeitada. 3. Apesar de haver vedação à revisão das cláusulas contratuais de ofício, no caso dos autos houve pedido da parte, não tendo ocorrido qualquer irregularidade. 4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio têm autonomia para fixar a taxa de administração, não estando limitadas a nenhum percentual específico, devendo, entretanto, a taxa administrativa incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou desistente. 4.1. No caso, necessário reformar a sentença para autorizar a retenção da taxa de administração. 5. A taxa de adesão é mero adiantamento de taxa de administração, sendo incabível sua retenção, sob pena de configurar bis in idem. 6. Só é cabível a retenção dos valores relativos à multa e ao fundo de reserva nos casos em que demonstrado o efetivo prejuízo causado pelo desistente para compeli-lo à composição civil em perdas e danos. Precedentes. 6.1. In casu, inexistente nos autos prova de efetivo prejuízo, estando correta a sentença que afastou a aplicação da multa e a retenção dos valores relativos ao fundo de reserva. 7. “Para retenção do valor pago a título de seguro, necessário que a administradora do consórcio demonstre a contratação e que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a seguradora. "In casu", a contratação do seguro prestamista e o respectivo repasse restou comprovada pela seguradora.”. (Acórdão 1806479, 07065940820238070003, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Os valores a serem devolvidos oriundos de contratos de consórcio devem ser corrigidos mediante o índice oficial (INPC), por melhor refletir a desvalorização da moeda. Precedentes. 9. O Código de Processo Civil estabelece que, sendo ambas as partes vencedoras e vencidas, as despesas processuais devem ser divididas. Art. 86, CPC. 9.1. No caso, não houve sucumbência mínima por parte da parte ré, não havendo que se falar em condenação apenas da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 10. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora não provido. Preliminar de falta de interesse rejeitada. No mérito, recurso da parte ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a revisão de ofício das cláusulas contratuais, vez que ausente pedido explícito nesse sentido; b) artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, aduzindo que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa administrativa, conforme decidido no Tema 499 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.114.606/PR), acrescentando não haver excesso nem bis in idem na cobrança da taxa de adesão pactuada em razão da desistência do consorciado, a qual não o isenta do pagamento para fazer frente às despesas iniciais de intermediação da cota; c) artigos 27, § 2o e 28, ambos da Lei 11.795/2008, afirmando ser indevida a isenção do recorrido ao pagamento das parcelas relativas ao fundo de reserva e à cláusula penal, considerando tratar-se de cobrança prevista em lei. Assevera ser devida a correção monetária pela variação de preço do próprio bem e não pelo INPC, sendo o caso de aplicação de indexador próprio; d) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser do recorrido a obrigação do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Pugna pela aplicação do princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJMG, do TJGO e do STJ, a fim de demonstrá-la. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002